Tribunal: TJMT
Processo: 0000883-68.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000883-68.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULA CAROLINA ANTUNES MOTA - CPF: 056.043.339-56 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PAULA CAROLINA ANTUNES MOTA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A emissão de juízo condenatório depende da existência de prova incriminadora além de qualquer dúvida razoável, o que não se verifica na hipótese, onde as provas carreadas não vinculam a apelada à prática do crime declinado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Nas hipóteses onde meras conjecturas e suposições embasam os pleitos acusatórios, a manutenção da absolvição é medida imperiosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000883-68.2020.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PAULA CAROLINA ANTUNES MOTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, a apelada Paula Carolina Antunes Mota foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como incursa nas penas do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, todos da Lei no 11.343/2006, pois, no dia 15/01/2020, por volta das 10h50min., na Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT, foi presa em flagrante por, supostamente, guardar, remeter e fornecer, ainda que gratuitamente, 35 (trinta e cinco) porções, massa bruta de 25,85 (vinte e cinco gramas e oitocentos e cinquenta miligramas) de maconha, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a inicial acusatória, na referida data e local, a apelada solicitou à policial penal Ana Paula de Oliveira a entrega de 01 (um) extrato de tomate e 01 (um) creme de leite na cela 06. Ao receber os objetos, a agente penitenciária percebeu que a embalagem de creme de leite estava violada e com drogas em seu interior, conforme narrado no Termo de Depoimento no 279/2020 (ID 96102966 – pp.14/15). Na oportunidade em que a droga foi encontrada, também estava presente a policial penal Cassilene Xavier de Oliveira, que confirmou os fatos perante a autoridade policial (Termo de depoimento no 280/2020 - ID 96102966 – pp. 19/20).

Por tal motivo, a apelada foi conduzida à Delegacia de Polícia, onde optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio (Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório no 281/2020 – ID 96102966 – pp. 22/24).

O Laudo Pericial Preliminar no 200.2.04.2020.000579-01 (ID 96102966 – pp. 33/34) apresentou resultado positivo para a presença de maconha, o que fora confirmado por ocasião do Laudo Pericial definitivo no 3.14.2020.64308-01 (ID 96102966 – pp. 73/77).

Houve a apresentação de defesa prévia e a denúncia foi devidamente recebida (ID 96102966 – pp. 67/72). Designada audiência de instrução e julgamento, na oportunidade foram inquiridas as testemunhas Cassilene Xavier de Oliveira e Ana Paula de Oliveira e procedido o interrogatório da apelada. Na própria audiência, as partes apresentaram alegações finais e o juízo de primeiro grau proferiu sentença absolvendo a acusada, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender pela insuficiência de provas para condenação (ID 96102969 – pp 01/03).

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID 96102972) e, em suas razões, pugnou pela condenação da apelada como incursa nas penas do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, todos da Lei no 11.343/2006, aduzindo a existência de materialidade e provas suficientes de autoria (ID 96102978).

Nas contrarrazões, a apelada requereu a manutenção da sentença absolutória alegando, em seu benefício, a inexistência de prova induvidosa de que tenha praticado o delito que lhe foi imputado (ID 96102981).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso e consequente condenação da apelada (ID 99948964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PAULA CAROLINA ANTUNES MOTA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme fora visto, o Ministério Público pretende a condenação da apelada como incursa nas penas do art. 33,
caput
, art. 40, III, todos da Lei no 11.343/2006, uma vez que entende que, além da versão apresentada pela apelada ser frágil, as provas produzidas nos autos seriam suficientes para comprovação da materialidade e autoria delitivas.

Antes de se pontuar especificamente cada um dos argumentos apresentados nas razões recursais, é importante salientar que o presente julgamento depende, necessariamente, da valoração e análise da prova testemunhal produzida, de modo que passo à aferição dos termos do material produzido sob o crivo do contraditório judicial para, posteriormente, analisar as arguições do
Parquet
.

No depoimento prestado em juízo, a testemunha Ana Paula de Oliveira, relatou ser policial penal lotada na cadeia de Rondonópolis/MT, onde os fatos ocorreram. Explicou que na data dos fatos, juntamente com outra colega, estavam distribuindo alimentos para as recuperandas quando uma delas lhe chamou e disse “
a Paula perguntou se a senhora pode entregar para ela ali na C6 um creme de leite e um extrato de tomate, porque ela pegou emprestado das presas de lá. E ela fez compra ontem e ela quer pagar
.”

Disse que apesar de não ser costume, aceitou atender ao pedido, mas disse que ao pegar os materiais afirmou que iria revistá-los. Relatou que assim que pegou o creme de leite, percebeu que a caixa estava “fofa” e imediatamente virou para a detenta e disse “
eu não acredito em uma coisa dessas
”, uma vez que notou que estava com algo dentro. Relatou que ao falar que a caixa estava violada, a detenta que a entregou disse que “
não
”.

A testemunha relatou que viu que foi a apelada Paula que pediu para que ela pegasse na geladeira, dizendo onde estava. Ao encontrar a droga informou a direção da ocorrência. Esclareceu que a recuperanda que pegou e entregou a caixa de creme de leite e o extrato de tomate chamava-se Aline e que a apelada estava deitada na cama neste momento. Relatou que a apelada não quis falar nada, mas que lhe pediu desculpas. Explicou que na cela havia uma geladeira comunitária, utilizada pelas detentas, mas que não conseguiu ver se dentro dela havia outros produtos, especialmente creme de leite. Afirmou que aquela cela tinha cerca de quatro recuperandas. Relatou na audiência que não poderia afirmar com segurança de quem seria a droga.

A testemunha Cassilene Xavier de Oliveira relatou ser policial penal lotada na cadeia de Rondonópolis/MT, onde os fatos ocorreram e que é costume as detentas pedirem para que as agentes penitenciárias levem mantimentos de uma cela para outra. Confirmou que após o pedido para que levassem uma caixa de creme de leite e um extrato de tomate, encontraram, durante a revista, o entorpecente na de creme de leite, motivo pelo qual levaram a apelada para a delegacia para registro da ocorrência. Afirmou que a apelada apenas disse que era para a entrega ser feita na cela C6, mas não especificou para quem devia ser entregue. A testemunha disse que estava com a agente Ana Paula de Oliveira quando o pedido foi feito, mas que as agentes disseram que somente levariam o produto se passasse pela revista e que a apelada não se opôs.

Disse que neste momento a apelada estava dentro da cela e que foi outra presa (Aline) quem lhe entregou. Explicou que a Aline, a pedido da apelada, pegou o produto de dentro da geladeira. Não soube dizer se dentro da geladeira havia outros produtos, mas que todas as detentas faziam uso dela. Sublinhou que por ser uma geladeira comunitária, não poderia afirmar com certeza que o produto era da apelada, notadamente porque foi outra detenta quem lhe entregou o produto. Disse que ficavam na cela mais de três ou quatro recuperandas. Explicou que a apelada que foi conduzida para a delegacia, pois a detenta Aline, que entregou o produto, afirmou que a droga pertencia à apelada. Disse que não tem informações se a apelada exercia alguma liderança ou se pertenceria à alguma organização criminosa.

A apelada, em seu interrogatório, relatou ser dependente química e que foi internada várias vezes devido ao uso de pasta base e maconha. Disse que na cela havia mais de oito recuperandas e que a geladeira do local era comunitária. Explicou que na data dos fatos havia sido “dia de mercado” e que ao colocar os produtos na geladeira tinham outras caixas de crime de leite, pois várias pessoas haviam feito compras.

Como dito, diante destas informações e das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o juízo
a quo
entendeu que o caso não comportava a emissão de sentença condenatória, motivo pelo qual absolveu a apelada.

Irresignado, o órgão acusador pugnou pela condenação da apelada como incursa nas penas do art. 33,
caput
, art. 40, III, todos da Lei no 11.343/2006, aduzindo a existência de materialidade e provas suficientes de autoria (ID 96102978). Destacou os depoimentos das testemunhas Cassilene Xavier de Oliveira e Ana Paula de Oliveira, pontuando que esta afirmou que a apelada chegou a lhe pedir desculpas após a droga ter sido encontrada, sem negar a ciência da existência da droga na embalagem que havia sido violada.

Sublinhou que o próprio juízo de primeiro grau, na sentença, afirmou “
no caso dos autos, os elementos colacionados são deveras sugestivos da prática do tráfico ilícito de entorpecente pela denunciada
” e que os entorpecentes estavam individualmente embalados em 35 (trinta e cinco) porções. Destaca que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que a apelada que pediu para que entregassem os produtos às agentes penitenciárias e que o fato de apenas abaixar a cabeça e pedir desculpas seria demonstração de verdadeira confissão tácita. Pontua ainda que a apelada, além de condenações por roubo e receptação, também responde à ação penal pelo crime de tráfico de drogas.

Pois bem.

Sabe-se que as condenações criminais, devido à sua gravidade, exigem provas incriminadoras robustas e que tenham sido produzidas em contraditório judicial. Do contrário, nas situações firmadas sobre o frágil terreno das dúvidas, contradições e incertezas, a absolvição é imperiosa.

Neste sentido, frise-se que a presunção de inocência (art. 5o, LVII, CRFB/88), dentre as várias acepções que possui, também deve ser vista “
como regra de julgamento a ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo.
Para a imposição de uma sentença condenatória é necessário provar, além de qualquer dúvida razoável, a culpa do acusado
” (BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo Penal
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 57/58).

Ou seja, somente será possível proferir-se sentença penal condenatória, tal qual pugnado pelo órgão acusador, no caso dos autos possuírem prova incriminadora induvidosa, a qual deve ser entendida como aquela que esteja “
apta a demonstrar, em uma linguagem técnico-processual, a materialidade do crime com todas as suas circunstâncias e a sua autoria.
Isso significa que a prova a ser produzida pelo Ministério Público de modo lícito somente afastará a presunção de inocência e, com isso gerará a condenação, se tiver a aptidão de demonstrar a materialidade e a autoria da infração
.
” (MORAES, Maurício Zanoide de.
Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro
. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 464).

Todavia, entendo que os elementos de prova produzidos neste feito não são suficientes para afastarem as diversas dúvidas oriundas do caso, impedindo a emissão de juízo condenatório.

Explico.

Em primeiro lugar, convém destacar que as agentes penitenciárias
Ana Paula de Oliveira e Cassilene Xavier de Oliveira foram uníssonas em afirmar que a apelada apenas pediu para que a detenta de nome Aline as questionasse se poderiam entregar uma caixa de creme de leite e um extrato de tomate na cela C6, mas quem pegou os produtos na geladeira e os entregou não foi a apelada, mas sim Aline. As testemunhas também não souberam dizer se dentro da geladeira, que ambas relataram ser comunitária, havia outras caixas de creme de leite que pudessem ser confundidas. Ambas também foram categóricas em dizer que não tinham elementos suficientes para afirmar com certeza de quem seria a proprietária daquela droga.

Portanto, é certo da prova dos autos que (
i
) a cela em que a apelada estava e de onde a droga saiu também era ocupada por outras mulheres privadas de liberdade, (
ii
) que a apelada não pegou a embalagem onde os entorpecentes estavam, o que foi feito pela detenta Aline e (
iii
) que a apelada apenas pediu para que fossem entregues em outra cela.

Somam-se a tais pontos vários elementos de dúvida como, por exemplo, (
i
) dentro da geladeira havia outras caixas de creme de leite? (
ii
) Caso houvesse outras, a apelada pediu para que alguma em específico que fosse pega ou fez um pedido genérico, permitindo que Aline pegasse qualquer uma delas? (
iii
) A detenta Aline escolheu por si a caixa que seria entregue ou entregou especificamente alguma que lhe foi solicitada?

Embora o douto juízo de primeiro grau tenha salientado dúvidas, indicando acreditar que a apelada tivesse conhecimento da existência da droga, mas que deixou de condená-la por não encontrar provas suficientes para tanto, ressalto que as dúvidas que se me apresentam são ainda maiores, notadamente porque a testemunha Cassilene Xavier de Oliveira disse, quando da solicitação para entrega do produto, que fariam a revista e que a apelada não se opôs. Ora, diante desta situação e ciente das consequências, certamente haveria a demonstração de alguma reação diante da possibilidade de ser descoberta, o que não aconteceu ou não foi relatado.

Além disso, a mesma testemunha disse não ter informações se a apelada exercia alguma liderança na unidade penitenciária ou ainda que estivesse envolvida com alguma organização criminosa.

Portanto, frente a tantas dúvidas, impossível proferir-se qualquer juízo condenatório, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021